Tribunal: STF
Processo: RE 78264
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-30
Data de publicação: 1974-10-30

Ementa:
- I.C.M.- Bentonita sódica.- A bentonita sódica não é substância mineral "in natura", mas produto resultante de operação de industrialização, sujeita ao I.V.C e ao I.C.M. reclamados.- Multa fiscal incabível.- Recurso conhecido e provido em parte.